Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-90.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-90.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JERFFESON ARAUJO LIMA Advogado(s): JONATAS SOUSA GUEDES, NADJA DA SILVA BISPO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. Segurado que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial do polegar direito, resultando em comprometimento dos movimentos de pinça e preensão. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade laborativa do segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir. 3. O auxílio-acidente independe da extensão da lesão, sendo devido ainda que mínima a redução da capacidade laboral (Tema 416/STJ). 4. A amputação parcial do polegar direito, com comprometimento dos movimentos de pinça e preensão, configura redução da capacidade laboral. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido. "1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.